Tribunal: CARF
Processo: 18220.721178/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.721178/2020-11
ACÓRDÃO
3002-003.676 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BETANIA LACTEOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 13/01/2014
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral, “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.676 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.721178/2020-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 103-004.002,
proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação e manteve o crédito tributário
lançado de ofício em parte, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 13/01/2014
REPERCUSSÃO GERAL. STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Mesmo
diante da confirmação de que foi reconhecida repercussão geral de questão
constitucional suscitada em recurso extraordinário, inexiste previsão legal para
suspensão ou sobrestamento de processo administrativo que tenha o mesmo
objeto, enquanto se aguarda o julgamento do recurso respectivo.
PROCESSO DE COMPENSAÇÃO. PENDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DA MULTA.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra decisão que não
homologou a compensação suspendem a exigibilidade da multa aplicada sobre o
débito não compensado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do Fato Gerador:
13/01/2014 NULIDADE. LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO
NÃOHOMOLOGADA EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA.
O lançamento da multa isolada tendo como origem do lançamento a não
homologação das compensações não é nula, se lançada antes do encerramento
da discussão administrativa sobre as compensações não homologadas, porque
além de inexistir vedação legal para o lançamento, o art. 18 da Lei 10.833/2003
prevê julgamento simultâneo tanto da manifestação de inconformidade da não
homologação quanto da impugnação da multa isolada.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AJUSTE.
Se, em decorrência da apreciação de manifestação de inconformidade
apresentada, houve o reconhecimento de direito de crédito adicional, com a
consequente e proporcional homologação das compensações, a multa
regulamentar aplicada em razão das compensações que não foram homologadas
também deve ser proporcionalmente ajustada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.676 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.721178/2020-11
3
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, o qual descreve com completude e clareza os fatos
pertinentes, conforme segue:
Trata-se de impugnação apresentada contra Auto de Infração de aplicação de
multa isolada no valor total de R$ 24.530,34, resultante da incidência do
percentual de 50% sobre o débito cuja compensação não foi homologada no
processo de ressarcimento/compensação no 10380.906367/2016-31, com
fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, com a alteração dada pela Lei no
13.097/2015.
Cientificado da pretensão fiscal em 09/11/2020, o sujeito passivo apresentou
impugnatória em 18/11/2020, requerendo inicialmente a suspensão do processo
até o julgamento definitivo do RE 796.939, ante o reconhecimento da repercussão
geral pelo STF da questão jurídica que discute a constitucionalidade da lei que
fundamenta a multa aplicada (arts. 1.036 e 1.037 do CPC); e (ii)até o julgamento
definitivo do processo administrativo de ressarcimento/compensação, já que o
seu resultado afetará diretamente o deslinde da cobrança da multa isolada.
Em seguida, pede o cancelamento da multa aplicada, porquanto a sua aplicação
deveria aguardar o julgamento definitivo do processo de
ressarcimento/compensação, no qual manifestara inconformidade, que se
encontra pendente de análise.
É o relatório.
Por ocasião do julgamento, a turma decidiu por unanimidade julgar a impugnação
procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário exigido, conforme conclusão
constante do acórdão:
“Enfim, rejeita-se a preliminar de nulidade, ou seja, de cancelamento da multa
aplicada.
Impõe-se, todavia, efetuar o ajuste no valor da multa aplicada, tendo em vista que
esta Turma, ao julgar a inconformidade manifestada no processo de
ressarcimento/compensação (Acórdão no 103-003.991, de 20 de abril de 2021),
reconheceu um crédito adicional utilizável para homologar um pouco mais das
compensações (R$ 20.930,58), o que implica a redução da multa isolada para R$
14.065,05.
Do quanto expendido, voto por julgar procedente em parte a impugnação, no
sentido de reduzir a multa isolada para R$ 14.065,05.”
Insatisfeita com a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário perante este Conselho, fundamentando-
se, em síntese, nos seguintes pontos:

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.676 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.721178/2020-11
4
1. A necessidade de suspensão do presente processo administrativo até o
julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 796.939 pelo Supremo
Tribunal Federal, diante do reconhecimento da repercussão geral quanto à
constitucionalidade da multa isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei no
9.430/96;
2. O reconhecimento da nulidade ou o cancelamento da multa isolada aplicada,
por entender que sua exigibilidade é indevida enquanto pendente decisão final
no processo administrativo de compensação a ela vinculado.
Adicionalmente, por meio de petição, a Recorrente, devidamente qualificada nos
autos, formulou pedido expresso de extinção da multa, requerendo que o Recurso Voluntário seja
conhecido e integralmente provido, com a consequente reforma integral do acórdão recorrido,
para fins de cancelamento total da penalidade aplicada, com fundamento no art. 62, § 1o, inciso I,
do RICARF, em razão da declaração de inconstitucionalidade da referida penalidade por decisão
plenária do Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Quanto ao processo no 10380.906367/2016-31, anteriormente apensado, que trata
da declaração de compensação não homologada — a qual deu ensejo à aplicação da multa isolada
de 50%, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, ora impugnada neste feito — entendo que,
mesmo considerado o apensamento, tal vinculação não obstaria o prosseguimento do julgamento.
O presente processo versa exclusivamente sobre a multa isolada aplicada em
decorrência da não homologação, matéria já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 736, que reconheceu a inconstitucionalidade da referida penalidade.
Dessa forma, estando a controvérsia superada por jurisprudência vinculante, o
processo encontra-se apto à apreciação pelo colegiado, de forma autônoma, independentemente
do desfecho do processo anteriormente apensado. O exame do mérito será realizado na
sequência.
Do Mérito
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.676 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.721178/2020-11
5
A controvérsia posta nos autos versa sobre a legalidade da multa isolada prevista no
§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, exigida em razão da não homologação de compensação
tributária declarada pela contribuinte:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015) (Vide ADI 4905).”
Ocorre que a matéria foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939, sob a sistemática da repercussão geral (Tema
736), ocasião em que a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade da referida multa quando
aplicada exclusivamente em razão da não homologação da compensação tributária, sem a
ocorrência de conduta dolosa ou ilícita por parte do contribuinte, fixando a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Nos termos da alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), as decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral são de observância
obrigatória no âmbito do CARF:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.676 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.721178/2020-11
6
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e,
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Assim, ante o julgamento do Tema no 736, em sede de repercussão geral, pelo STF,
deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por mera negativa de
homologação de compensação tributária, nos termos do decidido no Recurso Extraordinário no
796.939.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
multa isolada.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 176
DF CARF MF
Original